Tribunal: TCU
Processo: 006.148/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 2302021, modalidade Pregão e Uasg 910847 (Objeto: Pregão Eletrônico - Prestação de serviços de locação de caminhões com motoristas habilitados para transporte rodoviário de recipientes especiais contendo combustível nuclear para as recargas da Usina Nuclear de Angra 1 e da Usina Nuclear de Angra 2, no trajeto INB x ELETROBRAS ELETRONUCLEAR.)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação contra supostas irregularidades verificadas no Pregão Eletrônico 230/2021, promovido pela Eletrobras Termonuclear S/A (Eletronuclear), destinado à contratação de serviços de locação de caminhões com motoristas habilitados para transporte rodoviário e recipientes especiais contendo combustível nuclear para as recargas da Usina Nuclear de Angra 1 e da Usina Nuclear de Angra 2; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 276, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em referendar a medida cautelar adotada por meio do despacho à peça 21 destes autos, transcrito no relatório precedente.